Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703802-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIANE VILELA MUNIZ, JULIANO VILELA MUNIZ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento ajuizada por JULIANE VILELA MUNIZ e JULIANO VILELA MUNIZ. O juízo julgou a liquidação de sentença coletiva e declarou devida a importância de R$ 223.986,13 aos autores. Em suas razões, o agravante alega que: 1) houve cerceamento de defesa, pois haveria a necessidade de esclarecimentos na perícia diante de erro de cálculo do perito; 2) a liquidação provisória foi movida de forma desnecessária, pois a instituição financeira “fornece a seus clientes cópias de todos os contratos e extratos mediante solicitação administrativa com pagamento de taxa”; 3) não se evidenciam os requisitos dos arts. 396, 397 e 398 do CPC, pois não estão presentes os requisitos ensejadores da obrigação de exibir documentos; 4) o caso versa sobre a Resolução 4.660/18 do CMN e não se amolda à situação fática que acarretou a edição da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), baseada no julgamento do REsp 166.592; 5) a Resolução 4.660/18 do CMN estabelece que os recursos e os riscos da prorrogação são todos do banco, sem qualquer ônus para o Tesouro Nacional e que não há habilitação voluntária prévia das instituições financeiras, pois se trata de uma faculdade para renegociar operação de crédito com regras próprias do crédito rural; 6) o agravado não solicitou a prorrogação de suas operações rurais, nos termos exigidos na aludida resolução; 7) o Manual de Crédito Rural do Bacen exige que o interessado apresente laudo técnico com comprovação da incapacidade financeira de efetuar o pagamento das parcelas da operação, o que não foi cumprido pelo recorrido; 8) “não há nenhuma irregularidade praticada pela parte ré, sendo a parte autora de fato é contratante dos serviços e produtos fornecidos pelo Banco Réu que contraiu, além do uso e gozo de outras vantagens, o de recebimento de proventos que são creditados em sua conta corrente”. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 43303677). O art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que o agravo de instrumento deve conter as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Essa exigência é a especificação do princípio da dialeticidade, que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos especificamente impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo diploma processual. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença (artigos 509 e seguintes do CPC), a ser processada por arbitramento, movido por JULIANE VILELA MUNIZ e JULIANO VILELA MUNIZ em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.323/DF), vieram a ser julgados procedentes os pedidos formulados, para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. No bojo do mesmo provimento recursal (embargos de declaração), erigiu-se obrigação de pagar quantia certa, tendo sido os então réus condenados, solidariamente, “ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002 (grifos no original)”. Observa-se, assim, que a obrigação que se pretende submeter a execução, ainda que provisoriamente, encontra parâmetros adequadamente especificados no bojo do julgado (atualmente impugnado por embargos de divergência), consistentes nas diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, até 11.01.2003, e de 1% ao mês, a partir de então. Intimada para que comprovasse o depósito referente ao adiantamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, na forma determinada pela decisão de ID 131843079, a demandada se manteve inerte, conforme certidão de ID 135398427. Por conseguinte, nos termos assentados pela decisão de ID 135453617, a prova pericial findou materialmente inviabilizada, restando preclusa a oportunidade da produção do suprimento informativo que, em tese, interessaria à parte devedora. (...) Assentadas tais balizas, passo a deliberar acerca da liquidação da obrigação, à luz dos elementos informativos coligidos aos autos. Observa-se que, para sua liquidação, a parte demandante apontou o valor designado em ID 121240425, que representaria o importe devido, consistente nas diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, até 11.01.2003, e de 1% ao mês, a partir de então. Instada para manifestação, a parte requerida se insurgiu contra os cálculos (ID 143809393), colacionando os documentos de ID 143810447 a ID 143810451. Assim, tendo a demandada inviabilizado a intervenção pericial, obstaculizando, pois, a produção do subsídio informativo que a ela aproveitaria, voltado a contrapor aqueles carreados pelos demandantes, impõe-se o acatamento dos parâmetros apontados pelos credores. Ao cabo do exposto, dou por liquidada a obrigação de pagar, no valor de R$ 223.986,13 (duzentos e vinte e três mil, novecentos e oitenta e seis reais e treze centavos), atualizado janeiro de 2022 (ID 121240425). Quanto aos honorários advocatícios, diante da litigiosidade instaurada, evidenciada pela insubsistente insurgência, veiculada pela parte requerida, em face dos parâmetros de quantificação da obrigação, com o oferecimento da contestação, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios, oponíveis à demandada (Precedente: Acórdão 1274765, 07153355120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág: Sem Página Cadastrada). Assim, em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas do processo (art. 82, § 2o, do CPC) e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da obrigação, ora liquidada (art. 85, § 2o, do CPC). Preclusa esta decisão, não havendo requerimentos, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Int.” O agravante alega cerceamento de defesa por ausência de esclarecimentos do perito sobre os cálculos homologados na liquidação de sentença coletiva. Todavia, conforme pontuado na decisão agravada, não houve a realização de perícia por falta de recolhimento dos honorários periciais pelo recorrente. Além disso, aparentemente, os demais argumentos apresentados nas razões recursais sequer foram suscitados na origem e são dissociados dos fundamentos da decisão agravada. Diante desse cenário, com fundamento nos art. 9o, 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, se manifeste a respeito de possível violação do princípio da dialeticidade e sobre eventual supressão de instância. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator